Tribunal: TJSP
Processo: 1128553-78.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão e/ou contradição redacionais ou conceituais – Prestação jurisdicional entregue sem quaisquer restrições – Matéria, ademais, relacionada com o mérito, relativamente ao qual está exaurida a atividade jurisdicional – Recurso de Embargos conhecido, improvido quanto ao mérito para os fins de manter intacto o Acordão.